Tribunal: TJMT
Processo: 0022750-62.2015.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022750-62.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), OSEIAS DE FREITAS LEMOS (APELANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRENDA KAMILLY DAS NEVES COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), OSEIAS DE FREITAS LEMOS - CPF: 980.166.601-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO ARTIGO 33,
CAPUT
C/C ARTIGO 40, VI, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA
– REJEIÇÃO –
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRAS COERENTES DOS POLICIAIS QUE SE HARMONIZAM COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO; A APREENSÃO REALIZADA E A DELAÇÃO DA ENTEADA DO APELANTE –
2)
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DA
PENA-BASE
–
INVIABILIDADE
– PROPORCIONALIDADE NÃO VIOLADA -
APELO DESPROVIDO
.

1-
Se as provas produzidas nos autos revelam, com substância e segurança, a ocorrência do crime de tráfico de drogas,
não há como concluir pela prevalência da tese de negativa de autoria, mormente se do
s próprios elementos extraídos tanto da abordagem policial como das declarações da enteada do réu, em sintonia com os depoimentos policiais, é extraída a certeza da autoria delitiva;

2 - Ainda que a fração de 1/6 (um sexto) tenha sido a usualmente adotada para modular a pena na primeira fase da dosimetria, ressalva-se que fundamentação concreta pode justificar patamar superior, tal como na hipótese dos autos em que foram apreendidos 6,440kg (seis quilogramas e quatrocentos e quarenta gramas) de maconha e validamente negativados os antecedentes do apelante, não se mostrando desproporcional o acréscimo perfectibilizado em dois anos acima do mínimo legal. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

OSÉIAS DE FREITAS LEMOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

OSÉIAS DE FREITAS LEMOS
, irresignado com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 13.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da ação penal n.º
0022750-62.2015.8.11.0042 [Código 417532]
, por meio da qual foi
condenado

à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
930 (novecentos e trinta) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em virtude da prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, VI, ambos
da Lei n.º 11.343/06
; recorre a este eg. Tribunal
de Justiça.

Por meio das razões recursais de ID 51398534, o ora apelante almeja
ser
absolvido
,
ante a ausência de indícios da autoria delitiva.
Subsidiariamente
, requer seja
ponderada a exasperação da sanção basilar
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 51398535 ao ID 51398537, pugnando-se pelo desprovimento do apelo, a fim de ser mantida incólume a r. sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 54472472, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opina pelo integral
des
provimento

do recurso aviado por
OSÉIAS DE FREITAS LEMOS
, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade recursal, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
OSÉIAS DE FREITAS LEMOS
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o ora apelante fora denunciado e condenado como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, VI, ambos
da Lei n.º 11.343/06

porque no dia 05 de abril de 2015, por volta de 23h00min, na Rua Coxim, Bairro Jardim Ubatã, atrás do antigo Supermercado Modelo “Ponte Nova”, próximo ao "Cegonha Guincho”, em Cuiabá/MT, utilizando-se da adolescente-instrumento
Brenda Kamilly das Neves Costa
, concorreu para o
transporte de 01 (um) tablete grande de maconha
e, ainda na mesma data, na residência localizada na rua N, s/n, Bairro Jardim Maringá III, em Várzea Grande/MT,
OSÉIAS DE FREITAS LEMOS
tinha em depósito
04 (quatro) tabletes de maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Os cinco tabletes de
maconha
apresentaram massa total de
6,440kg (seis quilogramas e quatrocentos e quarenta gramas)
.

De acordo com o apurado, na data supramencionada policiais militares realizavam rondas pelo Bairro Jardim Ubatã, nas proximidades do “Cegonha Guincho”, perto do antigo “Modelo Ponte Nova”, nesta capital. Em determinado momento, os milicianos avistaram um mototaxista com uma pessoa na garupa em atitude suspeita. Iniciada a abordagem, após busca pessoal no condutor da motocicleta, que se identificou como
Juliano Aluísio dos Santos
, nada de ilícito foi encontrado, entretanto, a passageira
Brenda Kamilli das Neves Costas
, que tinha apenas 13 anos de idade à época, possuía uma bolsa, na qual foi encontrado
um tablete grande de maconha
.

Questionada pelos policiais acerca da droga, a adolescente
Brenda
informou que estava
“fazendo o corre dessa maconha para o padrasto”
(sic), no caso o ora apelante
OSÉIAS DE FREITAS LEMOS
, o qual teria lhe pedido que entregasse a droga a uma pessoa que estava esperando no residencial Minas do Cuiabá.

Na sequência, os policiais saíram em busca do ora apelante, obtendo com a adolescente o endereço da residência dele, situada na Rua N, Jardim Maringá III, Várzea Grande/MT. Quando chegaram no local, os militares ainda estavam na viatura quando viram Oséias correndo em direção aos fundos da casa, sendo empreendidos esforços para a sua detenção, contudo, sem que se obtivesse sucesso, tendo em vista que ele pulou o muro do imóvel, tomando rumo ignorado.

Em busca realizada na residência, logrou-se apreender uma
balança de precisão e uma faca com resquícios de maconha
. Logo após, a adolescente informou que a droga de seu padrasto estava enterrada no quintal. E, em varredura no quintal, identificou-se um ponto em que a terra estava com sinais de escavação, onde foram efetivamente encontrados
outros 04 (quatro) tabletes semelhantes àqueles apreendidos com a adolescente
Brenda
. Naquela residência não morava ninguém além de Oséias, o qual à época utilizava tornozeleira eletrônica.

A insurgência recursal é exclusivamente defensiva e diante da ausência de outras preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à análise das teses propriamente ditas constantes das respectivas razões recursais
.

I – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

O ora apelante sustenta que deve ser
absolvido
por inexistir prova da autoria do delito de tráfico de entorpecentes, sob o viés de que as circunstâncias fáticas não comprovam com segurança o seu envolvimento com o referido ilícito.

Incontroversa, a
prova da materialidade do crime
de
tráfico de entorpecentes
encontra-se demonstrada pelo Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (ID 51396482); Boletim de Ocorrência (ID 51396481); Termo de Exibição e Apreensão (ID 51396483); Laudo de Constatação Preliminar n.º 0829/2015 (ID 51396484) e Laudo Definitivo (ID 51396487 ao ID 51396488), com resultado positivo para maconha e massa total de
6,440kg (seis quilogramas e quatrocentos e quarenta gramas)
.

No que tange à
autoria delituosa
, conquanto o apelante sustente a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes,
os elementos amealhados aos autos
atestam seu envolvimento na prática delitiva imputada.

Na fase inquisitorial
OSÉIAS DE FREITAS LEMOS
deixou de ser
ouvido porque não foi localizado pela autoridade policial.
Interrogado em juízo
(ID 51398540)
,
negou a imputação, dizendo que nunca morou em Cuiabá e que, à época do fato, estava preso na cidade de Nova Mutum em virtude de outro processo penal. Surpreendeu-se com o mandado de prisão, acrescentando que nunca foi casado, bem como estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica que sempre se manteve ligada.

Por sua vez, o
policial militar Valter Oliveira Cavalcanti Filho
, perante a autoridade judicial, declarou que abordaram a adolescente
Brenda Kamilly
na garupa de um mototaxista, tendo em vista que ela demonstrou nervosismo quando houve a aproximação da guarnição. Durante a abordagem, solicitaram que ela mesma abrisse a bolsa, porque participavam do procedimento somente policiais do sexo masculino, impedidos que são de efetuar busca pessoal na adolescente. Na sequência, a menor retirou um tablete grande de maconha de dentro da sua bolsa e, ao ser questionada sobre o entorpecente, informou que entregaria o psicotrópico, a mando do apelante, seu padrasto (ID 51398540).

Prosseguiu aduzindo que em virtude da delação da menor, foram até a casa onde morava o apelante, contudo, quando se aproximaram do imóvel viram que Oséias pulou o muro da residência, evadindo-se do local. A adolescente ainda contou que a mãe estava presa e seu padrasto fazia uso de tornozeleira eletrônica, daí porque, frequentemente, lhe solicitava a entrega de drogas. Realizado o rastreamento da tornozeleira, constatou-se que o equipamento estava sem sinal.

A mesma testemunha reportou que houve confidência da menor no sentido de que seu padrasto sempre cavava o quintal da casa e, por isso, suspeitaram que pudesse existir droga no local. Após cavarem o quintal, lograram encontrar os entorpecentes, bem como foram apreendidos diversos materiais comumente utilizados no tráfico, além de documento pessoal do recorrente.

Outro não foi o teor do depoimento do também
policial militar Carlito César Araújo
, ao retratar, sob o crivo do contraditório, que estavam em rondas pela região e, na data do fato, visualizaram um mototaxista com uma garota na garupa. Com a aproximação da viatura, o mototaxista entrou bruscamente em uma rua paralela e, por esse motivo, efetuaram a abordagem do condutor da motocicleta, e, em seguida, da adolescente
Brenda Kamilly
. Pediram que ela abrisse a bolsa que estava em sua posse, local em que guardava um tablete grande de maconha. Ao indagarem sobre a droga, a menor disse pertencer ao seu padrasto. A adolescente levou-os até a residência do acusado, porém ele conseguiu foragir. Localizaram o restante do entorpecente no quintal, além de documento de Oséias (ID 51398540).

Finalmente, o
mototaxista Juliano Aluísio dos Santos
, que transportava a menor no dia do fato, esclareceu em juízo que recebeu uma ligação no telefone fixo da empresa de mototáxi em que trabalhava solicitando uma corrida para levar a adolescente
Brenda
até a casa da avó. Afirmou não ter conhecimento sobre o entorpecente e assim que chegaram no suposto local onde seria a residência da avó da menor, já foram abordados pelos militares, tendo eles encontrado a droga dentro da bolsa de
Brenda
. Após a adolescente conversar com os policiais, seguiram para a residência dela (ID 51398540).

Como é cediço, a palavra dos policiais, coerentes e harmônicas com as circunstâncias da prisão e os demais elementos de convicção, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual se mostra isolada nos autos.

Acerca da validade dos depoimentos policiais e da presunção de veracidade destes quando em harmonia com o conjunto probatório [na hipótese, em especial com as circunstâncias da prisão e o depoimento da enteada do apelante],
a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica, materializada no enunciado orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Outrossim, sempre pertinente ressaltar que
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito em si, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“Enunciado Orientativo n.º
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

E,
embora
OSÉIAS DE FREITAS LEMOS
sustente que sequer estava na cidade no dia do fato e ao menos conhecia a adolescente
Brenda
, da sentença constou expressamente que a consulta ao Sistema de Acompanhamento de Custodiados (SAC24) demostrou rastreamento da tornozeleira indicando que nos dia 04/05/2015 e 05/05/2015 (data da apreensão do entorpecente) o mesmo estava justamente no imóvel em que foi encontrada a droga, inclusive nos momentos que antecederam a ocorrência, sem olvidar que seu cadastro no sistema SAC 24 apresenta como endereço residencial
“Rua N, Bairro Jardim Maringá II, Várzea Grande-MT”
, ou seja, o mesmo declinado pela menor aos agentes policiais quando da sua abordagem (ID 51398523 – pág. 4).

No local ainda foram apreendidos documentos pessoais do apelante [carteira nacional de habilitação e carteira de trabalho], além de petrechos sabidamente utilizados no comércio malsão [balança de precisão e faca com resquícios de maconha], de modo que o alegado desconhecimento acerca da existência da menor
Brenda
e a própria versão de que nunca sequer morou em Cuiabá, além de não comprovadas nos autos, constituem teses precárias que só visam tentar livrá-lo da responsabilização criminal, sem coadunar minimamente com quaisquer dos elementos de prova amealhados.

Logo, diante do acervo probatório colhido, ao contrário do quanto sustentado pela i. Defesa, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes,
afastando-se a tese absolutória, porquanto satisfatoriamente demonstrada não só a incontroversa materialidade delituosa como a autoria voltada para a pessoa do ora apelante
, sem que se possa falar em
in dubio pro reo
.

II – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE.

Subsidiariamente,
OSÉIAS DE FREITAS LEMOS
vindica a fixação da
pena-base
em patamar que observe a proporcionalidade e a razoabilidade.

Na
primeira fase dosimétrica
constata-se que, variando o preceito secundário
in abstrato
do crime de tráfico de entorpecentes entre 05 e 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa, a sanção basilar foi estabelecida em
07 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, ou seja, em dois anos de reclusão e duzentos dias-multa acima do mínimo, desabonando-se os
antecedentes
, bem como a
quantidade de entorpecentes
apreendidos,
in litteris
:

“...
Observando, pois,
com estrita fidelidade, as
regras do art. 42 da Lei n° 11.343/06
, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza, a quantidade de droga ou do produto
, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas
6,440kg (seis quilogramas e quatrocentos e quarenta gramas) de MACONHA
, o que demonstra, portanto,
dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal
. (...)

Acerca da
conduta social
e
personalidade do agente
, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado. Quanto à
culpabilidade
, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, a espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais
, in casu,
se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta 04 (quatro) condenações transitadas em julgado pelo delito de roubo, sob os códigos n.ºs 47520; 47521, 52352 e 84680, com trânsito em julgado respectivamente em 24/01/2011; 04/03/2011, 06/11/2013 e 07.02.2017, consoante se denota do extrato de fls. 240/242.

Nesta fase,
VALORO como maus antecedentes a primeira condenação pelo delito de roubo proferida nos autos sob o cód. N.º 47520
, sendo certo que
as duas condenações serão valoradas na segunda fase, como reincidência
.

Anoto que
a quarta condenação proferida nos autos sob o cód. n°. 84680, apesar de já transitada em julgado, se refere a fatos posteriores ao presente feito, o que é vedada a sua valoração
.

As
demais circunstâncias judiciais
(motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a
pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa
...”
(grifei – ID 51398524 – pág. 7 ao ID 51398525 – pág. 2).

Nesse cenário, inconteste serem
idôneas
as valorações tanto da quantidade de drogas como dos maus antecedentes do apelante, negativados com elementos concretos constantes dos autos, mesmo porque a
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.

E, conforme reiterados precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda que a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa tenha sido a usualmente adotada para modular a pena na primeira fase da dosimetria, ressalva-se que
fundamentação concreta pode justificar patamar superior
, tal como na hipótese dos autos, dada a quantidade de droga que suplantou seis quilos de maconha, agregada à existência dos maus antecedentes (STJ - AgRg no HC 556.142/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Portanto, não há falar em ofensa à proporcionalidade ou à razoabilidade na exasperação em 2 anos de reclusão da pena-base, tendo em vista, sobretudo, o mínimo e o máximo das penas cominadas abstratamente ao delito de tráfico de drogas (de 5 a 15 anos de reclusão), bem como sendo devidamente observado o critério de discricionariedade vinculada do magistrado.

Nesse diapasão,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO (...) 3. De acordo com o art. 42 da Lei 11.343/06, a elevada quantidade de drogas apreendida constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.
4. Não há falar em ofensa à proporcionalidade, na exasperação em 2 anos de reclusão da pena-base pela elevada quantidade de droga apreendida, tendo em vista, sobretudo, o mínimo e o máximo das penas cominadas abstratamente ao delito de tráfico de drogas (de 5 a 15 anos de reclusão), uma vez fundamentado em elementos concretos e dentro do critério de discricionariedade vinculada do magistrado...”

(STJ - AgRg no AREsp: 1660535 TO 2020/0030388-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 30/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: Dê 07/08/2020). Grifei.

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE. ART.
42
DA LEI N.º
11.343
⁄06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. O aumento da pena-base em 2 anos e 6 meses não se mostra, no caso, desproporcional, tendo em vista a elevada gravidade da conduta do paciente, com o qual foram apreendidos, 391,1g de cocaína e 662, 8g de maconha. Inteligência do art.
42
da Lei n.º
11.343
⁄06.
Precedentes.

3. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ - HC 524.991⁄SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20⁄08⁄2019, DJe 02⁄09⁄2019). Destaquei.

III – CONCLUSÃO.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado por

OSÉIAS DE FREITAS LEMOS
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º
0022750-62.2015.8.11.0042 [Código 417532
], que tramitou perante
a 13.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020